Tribunal: TJSP
Processo: 1502991-36.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU e Coleta de lixo pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU e Coleta de lixo pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado – Apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelos seu espólio ou herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000632961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502991-36.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO, é apelado CICERO JOSE DE
ALENCAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a relatora
sorteada que fará declaração de voto e o Des. Geraldo Xavier. Acórdão com o Des.
Kleber Leyser de Aquino., de conformidade com o voto do relator designado, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KLEBER LEYSER
DE AQUINO, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09811
Apelação no 1502991-36.2019.8.26.0024
Apelante: MUNICÍPIO DE CASTILHO
Apelado: CICERO JOSÉ DE ALENCAR
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Andradina
Magistrada: Dra. Débora Tiburcio Viana
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU e Coleta de lixo pelo apelado
Sentença de extinção da ação,
diante da falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do
CPC Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação
Não cabimento Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de
Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado
Apelado que
faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a
substituição na CDA do devedor pelos seu espólio ou herdeiros, nos
termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ Sentença mantida
APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Castilho contra a r. sentença (fls. 04/06), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Cicero José de
Alencar, que julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, diante da falta de interesse processual.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 10/21), em
síntese, que não se aplica ao caso o disposto na Súmula no 392, de
07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que cabe ao espólio e
aos herdeiros a responsabilidade patrimonial imputada, não havendo que se
falar tecnicamente em responsabilidade de terceiro, pois o patrimônio afetado
continua sendo o do apelado. Aponta que era obrigação dos herdeiros a
atualização do cadastro municipal. Pondera que não pode ser penalizado com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinção da ação se há culpa exclusiva do herdeiro. Pede a reforma da r.
sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU e coleta de lixo
dos exercícios de 2.015 a 2.018, referente ao imóvel localizado na Rua
Adair Luiz Ribeiro, 19, Chácara Castilho B, Castilho/SP, no valor total de R$
1.063,17
(um mil, sessenta e três reais e dezessete centavos),
consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 775.
Na referida Certidão de Dívida Ativa consta como devedor
o apelado, cujo falecimento ocorreu em 19/07/2.017, isto é,
anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em
16/12/2.019, vale dizer, mais de 02 (dois) anos após o falecimento
referido.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão dos
herdeiros do apelado, diante do seu falecimento prévio ao ajuizamento da
presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o apelante
moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível a
modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate de herdeiros
do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após o ajuizamento da
demanda, ou seja, a ação teria sido proposta contra a parte passiva correta, a
qual, por posterior falecimento, poderia ser substituída.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)
E também de parte desta C. 14a Câmara de Direito
Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008 Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da
CDA

Súmula
392
do
STJ

Decisão
Mantida

Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de
Registro: 29/08/2.019) (negritei)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9374
Apelação Cível no 1502991-36.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Prefeitura Municipal de Castilho
Apelado: Cicero Jose de Alencar
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por meu voto, dava provimento ao apelo ao
recurso da municipalidade.
Data máxima vênia, votei vencida, pelas razõs
abaixo elencadas, divergindo da Douta Maioria que negava provimento ao apelo
Municipal.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Castilho, nos autos de Execução Fiscal por ela
promovida contra Cícero José de Alencar, em face da r. sentença de fls. 04/06,
que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão de
o executado ser pessoa já falecida antes do ajuizamento da demanda.
Alegava a Municipalidade apelante que a r.
sentença guerreada partiu de equivocada aplicação da Súmula no 392 do STJ,
visto que o ente federativo não pode ser prejudicado pelo descumprimento de
obrigação acessória (artigo 113, §2o, do CTN) pelos adquirentes do bem
tributado, in casu, os herdeiros do executado originário. Sustenta, inclusive, que
o teor da sentença guerreada premia os sucessores do devedor, que acabam se
beneficiando da própria torpeza. Buscava, assim, o provimento do recurso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequente retomada do curso da execução, com a majoração dos honorários
advocatícios recursais para 20%.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões.
Depreendeu-se dos autos que a Municipalidade
de Castilho ajuizou, em 16/12/2019, Execução Fiscal em face de Cícero José de
Alencar, objetivando a cobrança de débitos relativos ao IPTU e Taxas dos
exercícios de 2015 a 2018, conforme CDA de fls. 02/03.
Antes mesmo da expedição do mandado/carta de
citação, sobreveio a r. sentença extintiva alhures referida, em razão da
informação constante de fls. 07 (óbito do executado em 19/07/2017), objeto do
recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
O apelo fazendário, em verdade, merecia
acolhimento.
É que a Execução Fiscal foi direcionada contra
quem constava no cadastro municipal como contribuinte, e somente no decorrer
da demanda foi constatado o falecimento do executado antes da propositura da
ação; seus sucessores, porém, deixaram de informar o fato ao Fisco, assim
impedindo que este atualizasse seus cadastros.
Ora, não se afigura razoável que o Município
exequente suporte o ônus do descumprimento de obrigação legal acessória, nos
termos do art. 113, §2o, do Código Tributário Nacional, não sendo o caso,
portanto, de aplicação da Súmula no 392 do E. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: o
Espólio ou os sucessores do executado, dependendo da existência ou não de
partilha, passa(m) a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação
tributária (modificação subjetiva passiva) e deve(m) arcar com o pagamento
reclamado pelo Município, viabilizando-se, nos termos do art. 2o, §8o, da Lei de
Execução Fiscal, a emenda da CDA inicialmente apresentada.
Não fosse isso suficiente, antes de o Juiz
extinguir o feito sem resolução do mérito, deve ele conceder oportunidade para
que o autor corrija eventual vício, conforme preceitua o art. 317 do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte
oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
Segundo a lição de Humberto Theodoro Jr:
“A preocupação do processo moderno com a
composição definitiva do litígio confere ao juiz o
poder de determinar o suprimento de pressupostos
processuais e o saneamento de outros vícios. A meta
da jurisdição se concentra nos julgamentos de
mérito, de tal sorte que, antes de julgar extinto o
processo por força de um embaraço formal, deve o
magistrado tentar garantir o prosseguimento do
feito, suprindo as deficiências sanáveis (NCPC, art.
317).
[...]
Dessa forma, não pode o juiz, na sistemática do
Código, desde logo extinguir o processo, sem
apreciação
do
mérito,
simplesmente
porque
encontrou um defeito nas questões preliminares de
formação da relação processual. Agir dessa
maneira, frente a um vício sanável, importaria
subverter a missão do processo e a função
jurisdicional. Diante, pois, da constatação de que
há preliminar capaz de acarretar a extinção do
processo, o juiz, por imposição legal, 'deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigir o vício' (art. 317).” (in “Curso de Direito
Processual Civil - Teoria geral do direito processual
civil, processo de conhecimento e procedimento
comum” - Vol. I, 56a ed. rev., atual. e ampl. - Rio de
Janeiro: Forense, 2015, págs. 648 e 1511).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dava
provimento ao apelo, determinando que o D. Juízo de origem concedesse à
Municipalidade de Castilho prazo para substituição ou emenda da Certidão de
Dívida Ativa apresentada, prosseguindo-se, assim, a demanda executiva em seus
ulteriores termos, com fixação/majoração de verba honorária no tempo oportuno.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
11F47BB2
7
10
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1286286A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502991-36.2019.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.